Tribunal: TJMT
Processo: 1038133-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038133-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODAIR JOSE MARTINS (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), ODAIR JOSE MARTINS - CPF: 422.199.572-68 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1038133-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ODAIR JOSE MARTIN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – "GOLPE DO FALSO ADVOGADO" – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender cobrança de empréstimo pessoal no valor de R$ 60.155,38, supostamente fraudulento, resultante do "
golpe do falso advogado
", determinando prazo de 5 dias para cumprimento e fixando multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão é razoável; (iii) determinar se o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois presentes os requisitos da probabilidade do direito, evidenciada pelos extratos bancários e comprovantes de transações que demonstram operações financeiras em valores atípicos, bem como pelos boletins de ocorrência registrados, e do perigo de dano, caracterizado pela continuidade da cobrança de parcelas relativas ao empréstimo supostamente fraudulento.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias encontra-se pacificada pela Súmula 479 do STJ, aplicável ao caso em que o autor alega ter sido vítima do "
golpe do falso advogado
".

5. O prazo de 5 dias para cumprimento da decisão mostra-se razoável para uma instituição financeira de grande porte, com estrutura operacional e tecnológica avançada, especialmente considerando que a determinação judicial se refere a um contrato específico, individualizado pelo número da operação, valor e data.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza da obrigação imposta, incidindo somente em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O prazo para cumprimento de decisão judicial deve ser fixado considerando a natureza da obrigação e a estrutura operacional do destinatário da ordem. 4. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o destinatário ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Indenizatória e Reparatória de Danos no 1085086-39.2025.8.11.0041
, interposta por
ODAIR JOSE MARTIN
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para: “
Determinar que a Requerida SUSPENDA, no prazo de 5 (cinco) dias, a cobrança das parcelas referentes ao contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 60.155,38, operação no 5356666, realizada em 01/07/2025. Deverá, ainda, ABSTER-SE de efetuar quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato, inclusive de promover a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(ID. 209844172 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da antecipação de tutela concedida, argumentando que a medida carece de fundamentos legais que a sustentem. Afirma que para a concessão de tutela antecipada são necessários requisitos cumulativos - relevância da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final - os quais não foram observados no caso concreto.

Insurge-se, ainda, contra o prazo exíguo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão, sustentando que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação em tão curto prazo, requerendo a fixação de prazo razoável.

Por fim, questiona a aplicabilidade da multa diária fixada em R$ 500,00, argumentando que o valor desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, violando o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil, pugnando pelo seu afastamento.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão interlocutória, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, deferir prazo maior para cumprimento da decisão ou reduzir o valor arbitrado a título de
astreintes
.

A liminar postulada foi indeferida (ID no 326715864).

O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé (ID no 331160892).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pelo que se verifica dos autos, o autor/agravado
ODAIR JOSE MARTINS
ajuizou
Ação Indenizatória e Reparatória de Danos
em face de
BANCO BRADESCO S/A
alegando ter sido vítima do denominado "
golpe do falso advogado",
quando recebeu ligação de indivíduo que se apresentou como seu advogado, informando sobre suposta sentença favorável em processo judicial.

Após contato com seu verdadeiro advogado, confirmou tratar-se de golpe. Segundo narra, estelionatários conseguiram acessar sua conta bancária no Bradesco, realizar empréstimo pessoal no valor de R$ 60.155,38 (operação no 5356666) e efetuar transferências mediante uso de sua própria conta como intermediária.

O autor afirma não ter fornecido senhas, documentos ou qualquer informação que possibilitasse tais operações, destacando que todos os empréstimos anteriores haviam sido realizados apenas com a intermediação de sua gerente bancária, de forma presencial.

Em resposta às reclamações administrativas, a instituição financeira sustentou que o contrato de empréstimo foi formalizado via internet banking, em ambiente seguro, mediante senha pessoal e validação de chave de segurança, afastando falhas na prestação do serviço. O autor, no entanto, sustenta que não realizou a operação contestada, atribuindo a transação a falha de segurança da instituição.

Sobreveio a decisão agravada que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar que o BANCO BRADESCO suspendesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a cobrança das parcelas referentes ao contrato de empréstimo pessoal questionado, bem como se abstivesse de efetuar quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato e de promover a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a presença dos requisitos legais, destacando a probabilidade do direito do autor, evidenciada pelos extratos bancários e comprovantes de transações juntados aos autos (ID 205989485 e 205989486 dos autos principais), que demonstram operações financeiras em valores atípicos, bem como pelos boletins de ocorrência registrados.

Outrossim, o agravante deixou de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo pessoal no 5356666, no valor de R$ 60.155,38, o qual o agravado afirmou categoricamente não ter contratado.

Tal documento seria essencial para a análise da controvérsia, uma vez que permitiria verificar as circunstâncias da contratação e a eventual existência de elementos que pudessem afastar a verossimilhança das alegações do agravado.

Do mesmo modo, o perigo de dano caracteriza-se pela continuidade da cobrança de parcelas relativas ao empréstimo supostamente fraudulento, incompatível com a realidade financeira do autor.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Deveras, o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a verossimilhança das alegações do autor, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, sem demonstrar de forma concreta a inexistência de falha na prestação do serviço ou a regularidade da contratação questionada, mostrando-se acertada a decisão agravada.

Prazo para cumprimento da decisão

Quanto ao prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da decisão, não se revela desarrazoado, considerando a estrutura operacional e tecnológica de uma instituição financeira do porte do agravante.

O argumento de que o banco possui milhares de correntistas não justifica a dilação do prazo, uma vez que a determinação judicial refere-se a um contrato específico, individualizado pelo número da operação, valor e data.

Valor da multa diária

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a natureza da obrigação imposta, que consiste em suspender cobranças e abster-se de negativar o nome do autor.

A finalidade coercitiva da multa visa estimular o cumprimento da decisão judicial, incidindo somente em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, não configurando enriquecimento sem causa do agravado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025